Tribunal: STF
Processo: RE 1293538
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 12).



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do art. 129, I, da Constituição Federal.



    Narra que, não obstante o Ministério Público requerer a absolvição do réu por insuficiência de provas, este foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alega, em síntese, que 



    “Não é possível que se tenha condenação sem que o próprio titular da ação penal a requeira. O poder punitivo do qual o Estado é titular depende de prévio exercício da pretensão acusatória.”.



    Acrescenta que 



    (...) a delimitação definitiva dessa pretensão e que tem de ser observada pelo julgador, no momento de proferir a sentença, para que se respeite, efetivamente, o modelo acusatório, somente ocorre quando da formulação das alegações finais (oralmente ou por memoriais), que deixam, assim, de serem vistas como mera `opinião", de acordo com a realidade atualmente vigente (como consta do texto do artigo 385 do CPP), traduzindo, em verdade, o esplendor da atividade acusatória, condicionante do exercício do poder punitivo estatal. 



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    Em despacho datado de 20 de outubro de 2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 24).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Corte a quo negou seguimento ao apelo extremo, no tocante ao Tema nº 660 da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC (e-doc. 31).



    Interposto agravo interno, este foi desprovido e resumido na seguinte ementa (e-doc. 34):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.



    Diante da determinação de restituição dos autos à esta Corte Suprema para análise da matéria remanescente, relativa à ofensa ao art. 129, I, da Constituição Federal, os autos foram novamente remetidos ao STF (e-doc. 34, p. 5).



    Decido.



    A irresignação não merece ser acolhida.



    Sobre eventual transgressão ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, forçoso concluir que análise do referido dispositivo constitucional dependeria do reexame prévio de legislação infraconstitucional, a saber, o art. 385 do Código de Processo Penal. Portanto, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se: AI nº 603.952/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 27/6/08; AI nº 649.191/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/6/07; e AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02, entre outros.



    Ademais, apenas para registro, destaco que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Suprema Corte, fixada no sentido de que “o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais”. (ARE 924.290-ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 11/3/2016). No mesmo sentido: HC 125.645 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 18/4/2017).



    No mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012” (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 



    3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 197.907 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 26/5/2021)”  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente